Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-17.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000169-17.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS EICKOFF - CPF: 822.790.201-49 (APELANTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA DUTRA - CPF: 287.409.408-02 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. código de defesa do consumidor. apelação cível. ação de indenização. erro médico. fratura exposta decorrente de acidente de trânsito. complicação pós-operatória. osteomielite. prova pericial. ausência de conduta culposa e de nexo de causalidade. responsabilidade civil afastada. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. A autora alega ter sido vítima de erro médico após cirurgia para tratar fratura exposta na perna direita, decorrente de acidente de trânsito. Sustenta que o médico requerido diagnosticou equivocadamente uma grave infecção como mera “rejeição de material”, o que teria retardado o tratamento correto e causado sequelas graves e permanentes.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os requeridos (médico e hospital) devem ser civilmente responsabilizados pelos danos sofridos pela autora, o que demanda analisar: (i) se houve conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) no diagnóstico e tratamento da infecção pós-operatória; e (ii) se há nexo de causalidade entre a atuação médica e as sequelas desenvolvidas pela paciente.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade civil do profissional liberal, incluindo o médico, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do hospital, por ato técnico do médico, está atrelada à demonstração de culpa deste profissional.

4. A prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao atestar que a enfermidade desenvolvida pela autora é uma complicação decorrente da gravidade da fratura exposta original, que era “altamente contaminada” desde o acidente, sendo esta a causa principal da infecção.

5. O laudo pericial afastou a ocorrência de erro médico, confirmando que o tratamento cirúrgico e o uso de antibióticos foram realizados de maneira correta e tempestiva, não se observando qualquer sinal de omissão ou negligência por parte do médico requerido.

6. Ausente a comprovação da conduta culposa e, consequentemente, do nexo de causalidade entre o ato médico e os danos sofridos pela paciente, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que as sequelas lamentadas são desdobramentos do trauma inicial e de uma complicação inerente à lesão, e não de falha na prestação do serviço de saúde.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do hospital por ato técnico de médico que atua em suas dependências está condicionada à demonstração de culpa do profissional. 3. Afasta-se o dever de indenizar por erro médico quando a prova pericial, não infirmada por outros elementos, conclui que a complicação pós-operatória (osteomielite) decorreu da gravidade e contaminação da lesão original (fratura exposta), e não de falha na conduta médica, que seguiu os protocolos técnicos adequados.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS EICKOFF contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos por Erro Médico” (Processo nº 1000169-17.2020.8.11.0024), ajuizada pela apelante contra MARCELO DA ROCHA DUTRA e do HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA, ora apelados, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os danos sofridos pela autora (cf. Id. nº 335308496).

A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante reitera a tese de erro médico, sustentando que a conduta do apelado foi negligente ao ignorar o diagnóstico de infecção.

Impugna o laudo pericial, classificando-o como inconsistente e ambíguo, e defende a existência de nexo causal direto entre a conduta médica e os danos sofridos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 335308497).

Em contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 335308513).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível em que a parte recorrente, ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS EICKOFF, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de suposto erro médico.

Nesses termos, a MMª. Juíza sentenciou da seguinte forma:

“(...) FUNDAMENTO E DECIDO.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de erro médico no tratamento dispensado à Requerente e a consequente responsabilidade civil dos Requeridos pelos danos alegados.

A relação entre paciente, médico e hospital é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. Já a responsabilidade do hospital é, em regra, objetiva pelos serviços prestados, mas, no que tange à atuação de seus médicos, a responsabilidade do nosocômio fica atrelada à comprovação de culpa do profissional.

No caso dos autos, o laudo pericial e seu complemento são peças fundamentais para o deslinde da controvérsia. O perito judicial, ao analisar o caso, concluiu que a osteomielite crônica desenvolvida pela Requerente é uma complicação decorrente da gravidade da fratura exposta sofrida no acidente, sendo um risco inerente a esse tipo de lesão. Afirmou o expert que “a fratura exposta que ocorreu no dia 05/10/18, foi uma fratura altamente contaminada e esse meio de contaminação, é o principal causa da infecção” e que “o tratamento após com cirurgias, foi sempre realizado de maneira correta com uso de antibióticos”. (ID 79742409)

O laudo também atestou que o tratamento cirúrgico realizado pelo Requerido Marcelo da Rocha Dutra foi realizado de maneira correta e que não houve omissão por parte do profissional. (ID 79742409)

Dessa forma, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos Requeridos e os danos sofridos pela Requerente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração da responsabilidade civil por erro médico, é indispensável a demonstração do nexo causal entre o procedimento e os supostos danos.

Assim, embora a Requerente tenha sofrido danos, estes não podem ser imputados aos Requeridos, uma vez que não ficou demonstrada a ocorrência de erro médico.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida. (...)”

Irresignada com o desfecho da demanda, ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS EICKOFF interpõe o presente apelo (cf. Id. nº 335308497).

Alega a parte apelante, em suma, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar as provas que demonstram a negligência do médico apelado no diagnóstico e tratamento de uma infecção pós-cirúrgica, a qual foi indevidamente tratada como mera rejeição de material.

Sustenta que o laudo pericial é falho e que a conduta culposa dos apelados é a causa direta das graves sequelas que a acometem, pugnando pela reforma do julgado para condená-los solidariamente ao pagamento das indenizações pleiteadas.

Já os apelados, em contrarrazões, defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que a prova pericial foi clara e conclusiva ao afastar a ocorrência de erro médico (cf. Id. nº 335308513).

Sustentam que a infecção (osteomielite) é uma complicação inerente à gravidade da fratura exposta sofrida pela apelante no acidente de trânsito, inexistindo nexo de causalidade entre o tratamento dispensado e os danos alegados, uma vez que todos os procedimentos adotados foram tecnicamente corretos.

Pois bem.

A controvérsia central da presente demanda consiste em aferir se a conduta médica dispensada à apelante se deu em desconformidade com os protocolos técnicos e com o dever de cuidado exigido do profissional da saúde e, por conseguinte, se estão presentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil dos apelados pelos danos descritos na petição inicial.

Primeiramente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, porquanto envolve a prestação de serviços médicos a paciente destinatária final, circunstância que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a despeito da aplicação do microssistema consumerista, a própria legislação excepciona o regime de responsabilização do profissional liberal, como ocorre no exercício da medicina.

Com efeito, o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, afastando, nessa hipótese, a responsabilização objetiva:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Assim, diferentemente do que ocorre com os fornecedores de serviços em geral, a responsabilização do médico depende da demonstração de que sua atuação foi marcada por negligência, imprudência ou imperícia.

Nesse contexto, a responsabilidade civil médica assume natureza subjetiva, exigindo a presença cumulativa de três requisitos, sendo a conduta culposa do profissional, o dano experimentado pelo paciente e o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o dever de indenizar, não sendo suficiente, por si só, o insucesso do tratamento ou a ocorrência de resultado adverso.

No que concerne à responsabilidade da instituição hospitalar, é certo que esta, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente por falhas relacionadas à estrutura, à organização, aos equipamentos e aos serviços auxiliares colocados à disposição do paciente. Contudo, quando a controvérsia recai especificamente sobre o ato técnico praticado pelo médico, a responsabilização do hospital encontra-se condicionada à comprovação da culpa do profissional, porquanto inexiste defeito autônomo do serviço hospitalar dissociado da atuação médica.

Assim, somente demonstrada a conduta culposa do médico é que se pode cogitar da responsabilização solidária do hospital pelos danos decorrentes do ato profissional, nos limites delineados pela legislação consumerista e pela jurisprudência consolidada sobre a matéria.

No caso dos autos, a instrução processual foi robustecida por prova pericial técnica, consubstanciada no laudo e em seu complemento (cf. Ids. nº 335308390 e 335308410), que se revela como elemento de convicção fundamental para o deslinde da controvérsia, dada a complexidade da matéria. Ao contrário do que sustenta a apelante, o laudo pericial não se mostra ambíguo ou inconsistente; ao revés, é categórico e bem fundamentado ao analisar a cadeia de eventos que culminou no quadro clínico da paciente.

O perito judicial esclareceu que a origem da grave infecção que acometeu a apelante (osteomielite crônica) está diretamente ligada à natureza da lesão inicial.

Conforme atestado:

“(...) 6. O perito é capaz de afirmar se as complicações decorrente do tratamento tardio da infecção deram origem a incapacidade física da autora? Queira o senhor perito identificar os elementos que lhe convenceram de tal entendimento.

Não tenho como afirmar se a infecção foi decorrente do tratamento tardio.

A fratura exposta que ocorreu no dia 05/10/18, foi uma fratura altamente contaminada e esse meio de contaminação, é o principal causa da infecção. O tratamento após com cirurgias, foi sempre realizado de maneira correta com uso de antibióticos. (...)”

Essa conclusão técnica, isenta e especializada, corrobora a tese defensiva de que a infecção foi uma complicação decorrente da própria gravidade do trauma sofrido no acidente de motocicleta, e não de uma falha no procedimento cirúrgico ou no acompanhamento pós-operatório.

Ademais, a perícia afastou a alegação de negligência ou tratamento tardio, afirmando que “o tratamento após com cirurgias foi sempre realizado de maneira correta com uso de antibióticos” e que “a infecto foi tratada desde o início com antibióticos como mostram os laudos dos hospitais”. O expert foi enfático ao concluir que não observou “qualquer sinal de omisso do médico responsável na cirurgia do dia 15/06/19”.

Embora o julgador não esteja subordinado às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil, no caso em tela, a apelante não logrou êxito em produzir qualquer contraprova técnica ou mesmo indiciária que fosse capaz de infirmar a robustez e a clareza da perícia judicial.

A impugnação apresentada no recurso de apelação limita-se a reiterar seu inconformismo com o resultado desfavorável, sem apontar erros técnicos concretos no trabalho do perito.

Dessa forma, ausente a comprovação da conduta culposa do médico apelado, um dos pilares da responsabilidade civil subjetiva, rompe-se o nexo de causalidade necessário para imputar aos requeridos o dever de indenizar.

As sequelas sofridas pela apelante, embora lamentáveis, decorreram do infortúnio do acidente e de uma complicação inerente e previsível para o tipo de lesão, e não de um ato ilícito praticado pelos profissionais de saúde que a assistiram.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois, sem a demonstração dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, ato ilícito culposo e nexo de causalidade, não há como acolher os pedidos indenizatórios por danos materiais, morais e estéticos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026